Tribunal: STF
Processo: Rcl 86760
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Pereira da Silva Neto, advogado, em causa própria, em 26.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Processo n. 1038526-77.2025.4.01.0000, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, compete ao presidente do Tribunal ‘decidir [...] a expedição de ordens de pagamento devido pela Fazenda Pública Federal nos termos do art. 100 da Constituição, despachando os respectivos processos’ (art. 21, XXXII, ‘h’).



    A Resolução 303, do Conselho Nacional de Justiça, atribui ao presidente do Tribunal, entre outras, ‘aferir a regularidade formal do precatório’ (art. 3º, I). 



    De sua vez, a Resolução 822, do Conselho da Justiça Federal, diz ser competência do presidente do Tribunal ‘receber e aferir a regularidade formal dos ofícios requisitórios apresentados pelos juízos vinculados à sua jurisdição’ (art. 2º, I). 



    Quer parecer, todavia, que a ‘correção’ pretendida pelo peticionário, no caso concreto, vai além de revisão ou acertamento de natureza formal, porquanto almeja alterar a modalidade de requisição de pagamento já expedida, expedindo-se requisição autônoma para quitação dos honorários contratuais. 



    Com efeito, verifica-se que o pedido de alteração se refere a honorários advocatícios contratuais, cuja competência para processo e decisão sobre o pedido de destaque/expedição autônoma é exclusiva do ‘juízo da execução’, termos da Resolução 822/2023-CJF (art. 17)



    Tanto é que, na espécie, o juízo da execução decidiu o seguinte:



    Preclusas as vias impugnativas, expeçam-se os ofícios requisitórios, com destaque dos honorários contratuais (contrato ao id. 2070807181), a ser quitados do mesmo modo aplicável aos créditos principais (art. 100, § 8º/CF). Após, intimem-se as partes para manifestação sobre os ofícios expedidos. Não havendo irresignação, encaminhem-se os ofícios ao TRF1 para pagamento, e arquivem-se os autos, com baixa no registro processual. [Cf. Processo 0002102-78.2006.4.01.3602, 2148177459.]



    Contra essa decisão, o ora requerente opôs embargos de declaração, cujo pedido foi assim resumido pelo juízo:



    Os itens a que se refere a embargante foram assim descritos, literalmente: ‘2.3 – honorários de sucumbência, na fase de conhecimento, de R$ 4.956,72 – Não há nenhuma vedação ou controvérsia para o pagamento dessa verba por RPV, conforme postulado. (...) 2.6 – RPV, para o advogado da exequente, de R$ 46.901,31 (quarenta e seis mil, novecentos e um reais, trinta e um centavos), sendo, R$ 41.944,59 (honorários contratuais), mais R$ 4.956,72 (sucumbência) (...) 2.11 – indeferimento de pagamento de honorários sucumbenciais postulados na impugnação pela executada FUNAI. A embargante apenas fielmente cumpriu a sentença, não contribuindo ou provocando a Impugnação, logo, não pode ser penalizado, por erro que não cometeu ou contribuiu para que acontecesse’. [Cf. Processo 0002102-78.2006.4.01.3602, 2163154014.]



    O julgador não conheceu dos embargos de declaração, e a decisão não foi recorrida.



    Na jurisprudência, predomina o entendimento de que a matéria está, portanto, preclusa. (...)



    De todo modo, na hipótese, o valor total requisitado supera o montante de 60 (sessenta) salários mínimos (Processo 0002102-78.2006.4.01.3602, 2176478359). A Resolução 303 do CNJ estabelece que o ‘valor dos honorários contratuais integrará o precatório’ e ‘serão pagos quando da liberação do crédito ao titular da requisição’ (art. 8º, caput, e § 4º). A Resolução 822 do CJF, a seu turno, prevê que, ‘[h]avendo destaque de honorários contratuais, os valores do credor originário e do advogado deverão ser solicitados na mesma requisição’ (art. 18)



    Não se vislumbra, portanto, ilegalidade no precatório ou na decisão do juízo da execução acerca do destaque dos honorários advocatícios contratuais (...)



    Pelo exposto, indefiro o pedido” (fls. 22-24, doc. 4).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação. 



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada teria contrariado “a Súmula Vinculante 047, do STF, razão pela qual, o reclamante inconformado justificadamente, se insurge contra ela, através da presente reclamação, que seguramente será reformada monocraticamente ou por uma das Turmas deste excelso tribunal” (fl. 8, doc. 1).



    Argumenta que, “ao contrário, da estranha informação inserida na decisão reclamada, o valor dos honorários advocatícios contratuais destacados é de apenas R$ 23.431,41, em 13.03.2025, portanto, seguramente inferior a sessenta salários mínimos. Essa quantia que deve servir de base para a expedição da RPV. Isso se comprova no ID 2176478359, página 02 – processo nº 0002102-78.2006.4.01.3602” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão reclamada, em hipótese alguma pode prevalecer, eis, que a mesma afronta impropriamente a Súmula Vinculante do STF nº 047. Está plenamente demonstrado, na presente reclamação que a verba pertencente ao reclamante é de cunho alimentar, devendo assim ser classificado, com a tramitação prioritária etária, por corolário, expedindo imediatamente a RPV, pleiteada” (fl. 17, doc. 1).



    Pede os benefícios da justiça gratuita e, “em caráter de extrema urgência, que seja ordenado incontinenti, a devida e imprescindível correção para verba de caráter alimentar, substituindo a anterior errônea autuação não alimentar, acrescentando a prioridade etária de tramitação, por corolário, considerando o valor inferior a sessenta salários mínimos, a expedição imediata da correspondente RPV (requisição de pequeno valor)” (fls. 17-18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o destaque dos honorários contratuais, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal dispõe-se:



     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



    “Horários advocatícios contratuais, cuja competência para processo e decisão sobre o pedido de destaque/expedição autônoma é exclusiva do ‘juízo da execução’, termos da Resolução 822/2023-CJF (art. 17)



    Tanto é que, na espécie, o juízo da execução decidiu o seguinte:



    Preclusas as vias impugnativas, expeçam-se os ofícios requisitórios, com destaque dos honorários contratuais (contrato ao id. 2070807181), a ser quitados do mesmo modo aplicável aos créditos principais (art. 100, § 8º/CF). Após, intimem-se as partes para manifestação sobre os ofícios expedidos. Não havendo irresignação, encaminhem-se os ofícios ao TRF1 para pagamento, e arquivem-se os autos, com baixa no registro processual. [Cf. Processo 0002102-78.2006.4.01.3602, 2148177459.]



    Contra essa decisão, o ora requerente opôs embargos de declaração, cujo pedido foi assim resumido pelo juízo:



    Os itens a que se refere a embargante foram assim descritos, literalmente: ‘2.3 – honorários de sucumbência, na fase de conhecimento, de R$ 4.956,72 – Não há nenhuma vedação ou controvérsia para o pagamento dessa verba por RPV, conforme postulado. (...) 2.6 – RPV, para o advogado da exequente, de R$ 46.901,31 (quarenta e seis mil, novecentos e um reais, trinta e um centavos), sendo, R$ 41.944,59 (honorários contratuais), mais R$ 4.956,72 (sucumbência) (...) 2.11 – indeferimento de pagamento de honorários sucumbenciais postulados na impugnação pela executada FUNAI. A embargante apenas fielmente cumpriu a sentença, não contribuindo ou provocando a Impugnação, logo, não pode ser penalizado, por erro que não cometeu ou contribuiu para que acontecesse’. [Cf. Processo 0002102-78.2006.4.01.3602, 2163154014.]



    O julgador não conheceu dos embargos de declaração, e a decisão não foi recorrida.



    Na jurisprudência, predomina o entendimento de que a matéria está, portanto, preclusa. (...)



    De todo modo, na hipótese, o valor total requisitado supera o montante de 60 (sessenta) salários mínimos (Processo 0002102-78.2006.4.01.3602, 2176478359). A Resolução 303 do CNJ estabelece que o ‘valor dos honorários contratuais integrará o precatório’ e ‘serão pagos quando da liberação do crédito ao titular da requisição’ (art. 8º, caput, e § 4º). A Resolução 822 do CJF, a seu turno, prevê que, ‘[h]avendo destaque de honorários contratuais, os valores do credor originário e do advogado deverão ser solicitados na mesma requisição’ (art. 18)



    Não se vislumbra, portanto, ilegalidade no precatório ou na decisão do juízo da execução acerca do destaque dos honorários advocatícios contratuais (...)



    Pelo exposto, indefiro o pedido” (fls. 22-24, doc. 4).



    O pedido de destaque pretendido refere-se aos honorários contratuais, situação diferente daquela posta no enunciado da Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, que versa sobre o pagamento de honorários sucumbenciais.



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 23.886-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora